Tribunal: TJPA
Processo: 0811055-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811055-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MITRE E AVIZ CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE CONTAS OU EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo; e, diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível.

2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3- Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BENEVIDES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811055-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MITRE E AVIZ CONFECÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão monocrática, sob o ID n.11091970, de minha lavra, em que neguei seguimento ao recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO REALIZADO O PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC.

A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e a efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo.

Não comprovado o regular preparo na interposição do recurso, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível.

Não conhecimento do Agravo de Instrumento, ante a sua inadmissibilidade face a deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Em suas razões, sob o ID n. 11394484, o agravante alegou, em síntese, que houve a comprovação e juntada de custas processuais sob o Id. 10573954 e Id. 10573953, tempestivamente, não cabendo a alegação de deserção do Agravo de Instrumento.

Requereu, outrossim, o prequestionamento dos dispositivos legais que entende violados.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o Id. 12100160.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“(...)

Antes de adentrar à análise do mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nessa esteira, sabe-se que o preparo recursal é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de interposição, consoante dispõe o caput do art. 1.007 do CPC:

‘Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Ademais, não basta o simples pagamento do preparo, sendo necessária a efetiva e regular comprovação, consoante preleciona a doutrina:

‘Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto (STJ, 3.ª Turma, AgRg no Ag 471.502/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 360), mesmo que o preparo tenha sido recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de preclusão consumativa.’ (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 6. ed. rev. E atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 1784).

Outrossim, considerando que o preparo se refere às custas relativas ao processamento do recurso, deve-se atentar para a disposição da Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus artigos 9º, § 1º e 10, vejamos:

‘Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.’

‘Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.’

Nesse contexto, em razão da ausência do documento “Relatório de Contas do Processo” quando da distribuição do presente recurso, não houve como se verificar se as custas constantes no boleto e no comprovante de pagamento acostados, correspondiam ao processo em epígrafe, trazendo incerteza quanto à efetiva quitação do preparo, motivo pela qual determinei a sua apresentação, e caso não o fizesse, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

No entanto, o agravante se manteve inerte.

Por consequência, verificada a ausência de regularidade do preparo, e, posteriormente do seu recolhimento em dobro, resta configurada a deserção do recurso, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, a seguir:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o

recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
. (grifei)

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

‘EMENTA: PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-PA - AC: 00003805020088140075 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2019)

‘DECISÃO MONOCRÁTICA

DECIDO.

O presente Recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III, do CPC, vez que manifestamente inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal. Conforme disciplina o art. 9º, § 1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, se comprova o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo, in verbis: ¿Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento¿. ¿Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de contaa2 do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira¿. Ressalte-se que, em razão da ausência do documento ¿relatório de contas do processo¿, não há como se verificar se o valor indicado no boleto bancário (fl. 92), refere-se, de fato, as custas do presente Recurso de Apelação, razão pela qual determinei seu recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC. ¿Art. 1.007(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção¿. Pois bem, em que pese tenha a apelante sido intimada para apresentar o preparo recursal em dobro, apresentou apenas o documento faltante (relatório de contas), sem, contudo, proceder ao pagamento em dobro do preparo recursal conforme determinação de fl. 99. Desse modo, diante da ausência dos comprovantes das custas pagas em dobro, ocorreu o descumprimento do disposto no art. 1.007, § 4º do CPC, de modo que outra não seria a consequência senão a imposição da pena dea3 deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação acima lançada. P.R.I Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Belém (PA), 06 de agosto de 2019. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador Relator’

(TJ-PA - AC: 00174848220168140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2019)

Ante o exposto
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento
,
considerando-o inadmissível face sua deserção, nos termos da fundamentação.

Ademais, esta Corte de Justiça possui entendimento acerca da necessidade de juntada do relatório de custas judiciais para aferir a regularidade do preparo, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C OFERTA DE ALIMENTOS E GUARDA COMPARTILHADA.
RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO.
APELANTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA A SUA APRESENTAÇÃO E O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O DESPACHO. INADMISSIBILIDADE, POR FORÇA DO ART. 1.001, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS EM DOBRO NÃO RECOLHIDAS DESCUMPRIMENTO DO ART. 1007, DO NCPC.
INÉRCIA. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO QUE FICA SUBORDINADO AO CONHECIMENTO O RECURSO INDEPENDENTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ART. 932, INCISO III E 997, §2º, DO NCPC.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (8626880, 8626880, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22).

Verifica-se, assim, que o recorrente deixou de anexar o referido relatório e que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Por oportuno, consigno que é irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais violados, eis que o exame da controvérsia é suficiente a caracterizar o prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 15 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/05/2023